Tribunal: TJMT
Processo: 1014953-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014953-02.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE TEIXEIRA CAETITE - CNPJ: 30.793.192/0001-00 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE TEIXEIRA CAETITE - CPF: 990.505.105-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO EFETUADAS – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos no’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A, visando reformar a sentença de ID. 114665462, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1014953-02.2019, ajuizada em face de FERNANDO HENRIQUE TEIXEIRA CAETITE, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários.

Em suas razões de Id. n.o 114665464, o apelante requer a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito, aduzindo que a extinção do feito se deu equivocadamente, haja vista que cumpriu a determinação judicial.

Sem contrarrazões ante a não triangulação processual.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o apelante da sentença de ID. 114665462 que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III c/c art. 925 do CPC (abandono da causa).

Pois bem.

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que “
o juiz ordenará, nos casos dos no’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias.
”

In casu
, verifica-se que o apelante foi intimado para realizar o depósito das diligências do oficial de justiça, nos seguintes termos: “
Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, providencie o depósito das diligências do oficial de justiça (referente ao requerido Fernando Henrique Caetite (pessoa física) tendo em vista que o Bairro CIDADE ALTA pertence ao Município de Cuiabá-MT e somente há nos autos recolhimento de diligência do 2o requerido referente ao bairro CENTRO SUL pertence ao Município de Várzea Grande - MT), a ser depositado pelo site do
www.tjmt.jus.br
, link Emissão de Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1o do Código de Processo Civil.” - id. 114665457.

Em id. 114665458, foi certificado que o apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, e, em razão disso, foi determinada a sua intimação pessoal, conforme documento acostado no id. 114665459, a qual foi devidamente realizada em 06.06.2020, conforme AR juntado no id. 114665461, no entanto, o apelante permaneceu inerte.

Sobreveio a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do 485, III c.c art. 925 do CPC em 24.08.2020.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a extinção do processo, eis que o apelante devidamente intimado por meio de seu advogado e pessoalmente não se manifestou nos autos, restando caracterizado o abandono da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022